Tribunal: STF
Processo: RE 74499
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-10-25
Data de publicação: 1972-10-25

Ementa:
ISENÇÃO TRIBUTARIA. CONCEDIDA PARA O ANTIGO IMPOSTO SOBRE VENDAS E
CONSIGNAÇÕES, APROVEITA AO ATUAL IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS. TENDO CARÁTER ONEROSO E TERMO CERTO, NÃO PODE SER
REVOGADA (SÚMULA 544).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVISDO.